Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
E m e n t a
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DUPIXENT. RINOSSINUSITE CRÔNICA COM PÓLIPOS NASAIS E ASMA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento do mérito.
2. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao recorrido, da obrigação de custear o fornecimento, à recorrente, do medicamento “Dupixent (Dupilumabe) 300 mg”.
3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 3.1. Os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 3.2. A dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária.
4. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo profissional que assiste o paciente, a respeito da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) impossibilidade, demonstrada pelo interessado, de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 4.1. O estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de promover a efetiva melhora do seu quadro clínico. 4.2. O medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete a recorrente, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ainda assim, a recorrente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima.4.3. A ora recorrente providenciou novo relatório médico com a finalidade de esclarecimento a reseito da impossibilidade de dispensação de “Omalizumabe” no caso concreto. Com efeito, o profissional de saúde afastou, de modo devidamente fundamento, a indicação do referido medicamento à recorrente e reforçou o esgotamento dos demais tratamentos disponíveis.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido.